Tribunal: STF
Processo: ARE 1188924
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 2, fl. 187):



    “APELAÇÃO - Mandado de Segurança - Servidora pública municipal - Cargo em comissão - Exoneração durante o estado gestacional - Admissibilidade - Declaração de inconstitucionalidade da lei que criou o cargo ocupado pela impetrante - Cargo extinto - Impossibilidade de reintegração ao cargo ou de indenização - Sentença mantida Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 2, fls. 191-198), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CARINA CRISTINA BARRETO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 5º, caput; 6º, caput; 7º, XVIII; e 39, §3º, da CF/1988, bem como o art. 10, II, “b”, do ADCT, sustentando, em síntese, que o título precário da contratação e a dispensa decorrente da sentença que considerou inconstitucional os cargos criados pela Lei Municipal nº 7.430/2015, não são óbices à eficácia da garantia constitucional de estabilidade da gestante (Doc. 2, fl. 196).



    Nessa linha, defende que “a não manutenção dos vencimentos ou o não pagamento da indenização correspondente – a seus direitos - gera insegurança ao desenvolvimento da gravidez, por consequência, do nascituro, e à garantia de sua subsistência no pós-parto” (Doc. 2, fl. 197). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE sob o fundamento de que a parte não demonstrou a repercussão geral da matéria (Doc. 2, fls. 213-214).



    No agravo, a agravante alega que a repercussão geral da matéria foi suficientemente demonstrada (Doc. 2, fls. 217-224).



    É o relatório. Decido.



     



    Assiste razão à recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a autora não tem direito ao período de estabilidade, ainda que no período gestacional, tendo em vista que não houve a dispensa imotivada, mas declaração de inconstitucionalidade da criação do cargo. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 2, fls. 188-189):



    “Narra a impetrante que foi contratada, em comissão, para exercer a função de Assessor de Gabinete de Coordenador Municipal junto à Municipalidade de Guarulhos em 20 de agosto de 2013, quando, em 1º de janeiro de 2017, foi exonerada do cargo. Afirma que, todavia, estava grávida, no terceiro mês de gestação, logo, a dispensa foi indevida, na medida em que as gestantes gozam de estabilidade provisória, nos termos do artigo 10, inciso II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diante disso, requereu a reintegração ao cargo ou, subsidiariamente, a manutenção dos vencimentos até o fim do período de estabilidade. 



    Denegada a ordem, a impetrante ofertou recurso de apelação. 



    Não se olvida que o C. Supremo Tribunal Federal posiciona-se no sentido de que a servidora gestante, independentemente do regime jurídico ou vínculo de trabalho, ainda que precário, tem direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7.º, XVIII da CF e do art. 10, II, "b", do ADCT (Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n.º 368.460/MT Rel. Min. DIAS TOFFOLI j. 27.03.2012). 



    Contudo, na hipótese dos autos, a dispensa da impetrante se deu porque a Lei Municipal n. 7.430/15, que criou o cargo por ela ocupado, foi declarada inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017 (fls. 261/271). 



    Assim, conquanto a impetrante já estivesse grávida na data em que passaram surtir efeitos o do v. acórdão mencionado, não é possível lhe conferir estabilidade pretendida, uma vez que o cargo deixou de existir. 



    Ademais, conforme bem anotado pela r. sentença, “extinto o cargo que ocupava por força de decisão judicial e sendo este de livre provimento, não é possível garantir a estabilidade provisória à autora, pois falta à Administração o próprio cargo e como esta não deu causa à dispensa arbitrária, não pode ser condenada a indenizar a autora.



    Em assim sendo, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.” 



    No julgamento do RE 842.844-RG/SC (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 6/12/2023), representativo da controvérsia afetada sob o Tema 542 da repercussão geral, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”



    Da leitura do referido precedente paradigma, verifica-se que a licença-maternidade e a estabilidade provisória da gestante encontram fundamento tanto na proteção à maternidade, realizando discriminação positiva em razão das dificuldades enfrentadas pelas mulheres, quanto na proteção ao nascituro, resguardando a unidade familiar e as necessidades essenciais da criança, constituindo, portanto, garantia de dimensão plural. 



    Diante de diversas alternativas hermenêuticas possíveis, opte-se por aquela que confira máxima efetividade às finalidades do texto constitucional.



    Por essas razões, a jurisprudência desta CORTE tem ampliado a proteção à maternidade em relação às garantias de licença-maternidade e à estabilidade provisória, devendo essa garantia prevalecer mesmo quando tratar-se de extinção do cargo em comissão que era exercido pela funcionária pública gestante. Nessa hipótese não haverá, obviamente, direito à reintegração, mas deverá ocorrer a indenização pelo valor correspondente ao período de estabilidade.



    Nesse sentido, já decidiu esta CORTE em casos semelhantes:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. FUNGIBILIDADE. C.F., art. 102, II, a. CONSTITUCIONAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. GRAVIDEZ. C.F., art. 7º, I; ADCT, art. 10, II, b. I. - Conversão do recurso extraordinário em ordinário, tendo em vista a ocorrência da hipótese inscrita no art. 102, II, a, da Constituição. II. - Estabilidade provisória decorrente da gravidez (C.F., art. 7º, I; ADCT, art. 10, II, b). Extinção do cargo, assegurando-se à ocupante, que detinha estabilidade provisória decorrente da gravidez, as vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. III. - Recurso improvido.” (RMS 21.328, Segunda Turma, DJe 3/5/2002).



    Em casos mais recentes, o entendimento se manteve, como se verifica das seguintes decisões monocráticas: ARE 1.483.391/ES, Min. FLÁVIO DINO, DJe 10/5/2024; RE 1.264.683, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/5/2020.



    O Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para conceder a segurança, determinando o pagamento de indenização à recorrente no valor correspondente ao período de estabilidade a que faria jus.



    Custas pela impetrada. Sem honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente